Tribunal: TJDFT
Processo: 0754060-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754060-70.2024.8.07.0000 PACIENTE: IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIANA DIAS DA SILVA em favor de IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ, em face da r. sentença integrativa (id 67412379, p. 423/424) que, corrigindo erro material, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos para alterar a sentença no que diz respeito à fixação do regime inicial e aplicação da detração. Em suas razões, aponta a impetrante suposta violação ao princípio da non reformatio in pejus. Esclarece que, inicialmente, o paciente havia sido condenado à pena de 1 ano, 7 meses e 10 dias de reclusão no regime inicial semiaberto, conforme a sentença proferida nos autos n. 0704998-25.2024.8.07.0012. Narra que a Defesa interpôs embargos de declaração requerendo fosse considerada a detração penal, haja vista que o período de prisão preventiva já cumprido seria suficiente para viabilizar a progressão ao regime aberto, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP e art. 112 da Lei de Execução Penal. E que o Juízo, ao apreciar os embargos, reconheceu suposto erro material na sentença inicial e afirmou que o regime inicial deveria ser fechado, embora tenha mantido o regime semiaberto sem se limitar a falar apenas da detração, como postulado. Opostos novos embargos de declaração, foi suscitada a violação ao princípio do non reformatio in pejus e ofensa ao direito de aplicação da detração penal, o que fora rejeitado. Diz assim que o ato judicial impugnado configura manifesta violação ao princípio da non reformatio in pejus, em razão de a sentença já ter transitado em julgado para o Ministério Público, que não interpôs recurso. Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem para determinar (i) que seja restabelecido o regime inicial semiaberto, nos termos da sentença condenatória original; (ii) que seja procedida a detração penal com a progressão do paciente ao regime aberto, e expedir alvará de soltura; (iii) seja determinado o encaminhamento de carta guia à Vara de Execução Penal, nos termos legais. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista a aparente legalidade da sentença integrativa constante de id 67412379, p. 423/424 que, corrigindo erro material, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos para alterar a sentença no que diz respeito à fixação do regime inicial e aplicação da detração. Com efeito, por força do art. 494 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal ex vi do art. 3o do Código de Processo Penal, “publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo." Desse modo, em tese, havendo erro material sua correção pode ser realizada de ofício, não havendo patente ilegalidade. Quanto à suposta violação ao princípio da non reformatio in pejus, tenho que a matéria requer maior incursão no campo probatório, a evidenciar sua inviabilidade e inadequação em sede liminar. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que recomendável o envio dos autos para a d. Procuradoria de Justiça, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o Juízo para prestar informações acerca das alegações da impetrante. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator